Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO LIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. AUSÊNCIA. COMPROVADA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. FILHAS MENORES IMPÚBERES. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Manejado recurso de apelação contra sentença de parcial procedência do pedido inicial de revisão de alimentos, prevê o estatuto processual expressamente seu recebimento apenas no efeito devolutivo (Inciso II do § 1o do artigo 1012 do CPC). Situação autorizadora de afastamento da regra geral não evidenciada nos autos. Hipótese concreta em que ausente pressuposto fático de incidência da norma de exceção prevista no § 4° do art. 1.012 do CPC que admite a possibilidade de suspensão de eficácia da sentença pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. A obrigação alimentar é regida pela cláusula rebus sic stantibus. Pode ser revisado o valor da pensão alimentícia desde que demonstrada modificação significativa na capacidade contributiva de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Possibilidade de readequação tendo em vista as naturais mudanças que ao longo do tempo ocorrem e que fazem surgir novas necessidades (art. 1.699 do Código Civil).
5. O quantum revisado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, em especial a situação financeira atual dos genitores.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados.